Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718268-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A AGRAVADO: MATEUS RIBEIRO ALCÂNTARA DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020